Tribunal: TJBA
Processo: 8075769-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075769-59.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALISSON FERNANDO SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A Advogado(s): MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA (OAB:BA15660-A), MARCELO NEVES BARRETO (OAB:BA15904-A), TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA (OAB:BA70657-A), FELIPE DA COSTA E ALMEIDA (OAB:BA55082-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de concessionária de transporte coletivo, decorrente de colisão entre ônibus pertencente à ré e veículo conduzido pelo autor, ocorrida em via urbana da cidade de Salvador/BA. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se a concessionária de serviço público deve responder civilmente pelos danos decorrentes do acidente de trânsito; saber se houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente das partes; e saber se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, incidindo também o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de consumidor por equiparação, na forma do art. 17, do CDC. 4. A culpa exclusiva da vítima não restou configurada, pois, embora o autor tenha realizado parada irregular em local inadequado, tal circunstância não foi causa única e suficiente para o acidente. 5. O motorista do coletivo, na condição de condutor profissional, possuía dever permanente de cautela, atenção e observância da distância de segurança, nos termos dos arts. 28 e 29, II, do CTB. 6. A conduta do autor, ao parar em local irregular, contribuiu para a ocorrência do sinistro, assim como a ausência de cautela suficiente do preposto da concessionária para evitar a colisão com veículo já imobilizado ou em parada momentânea, configurando culpa concorrente. 7. Demonstrada despesa relativa ao conserto do veículo no valor de R$2.800,00, é devido o ressarcimento proporcional à culpa atribuída à ré, correspondente a R$1.400,00. 8. O pedido de lucros cessantes não merece acolhimento, diante da ausência de prova idônea acerca da renda média do autor e do efetivo período de paralisação das atividades profissionais. 9. O dano moral não ficou caracterizado, pois o acidente não ocasionou lesão física, humilhação, exposição vexatória ou circunstância excepcional apta a ultrapassar os limites do mero aborrecimento decorrente do sinistro. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a culpa concorrente das partes, na proporção de 50% para cada uma, e condenar a ré ao pagamento de R$1.400,00 a título de danos materiais, mantida a improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais. Tese de julgamento: "1. A parada irregular de veículo em via pública não afasta, por si só, a responsabilidade da concessionária de transporte coletivo quando demonstrada ausência de cautela do condutor do ônibus para evitar a colisão. 2. Configurada a culpa concorrente, a indenização deve ser fixada proporcionalmente à participação de cada parte no evento danoso. 3. Acidente de trânsito sem lesão física ou circunstância excepcional não enseja, por si só, compensação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 17; CC, arts. 402, 403 e 945; CPC, art. 487, I; CTB, arts. 28, 29, II, e 181. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.653.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 08.06.2018; TJSP, Apelação Cível nº 1010904-49.2023.8.26.0554, Rel. Des. Paulo Toledo, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 3), j. 07.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8075769-59.2020.8.05.0001; Recorrente: Alisson Fernando Souza dos Santos; Recorrida: Plataforma Transportes Spe S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando parcialmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator